Tribunal: TJDFT
Processo: 0004889-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo credor advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE (ID's 13479815/13479820) alegando a motivação de idade. Juntou cópia autenticada de documento oficial. Dos autos, verifica-se que não há informações acerca da natureza dos honorários advocatícios. Assim, intime-se o credor advogado para comprovar nos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, se os honorários descritos na requisição de ID 8099268 são contratuais ou sucumbenciais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de preferência. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto